Tribunal: TJMT
Processo: 1019846-03.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019846-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), HELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 523.377.311-20 (AGRAVADO), ZEFERINO ALVES RIBEIRO - CPF: 797.601.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019846-03.2023.8.11.0000– Cáceres.

Agravante:
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicred Sudoeste MT.

Agravado:
Hélio Pereira da Silva.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – PERICIA CONTABIL - DESNECESSIDADE – CÁLCULO ARITIMÉTICO - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – ART. 370, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O destinatário da prova é o juiz e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC, cabendo a ele
decidir a respeito da conveniência ou não da realização de pericia contábil

e maiores esclarecimentos possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019846-03.2023.8.11.0000– Cáceres.

Agravante:
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicred Sudoeste MT.

Agravado:
Hélio Pereira da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicred Sudoeste MT,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos
da ação de Embargos à Execução n. 002599-25.2022.8.11.0006, objetivando a suspensão da produção de pericia contábil.

Inconformado, insurge-se o exequente, sustentando o equivoco da decisão do juiz
a quo
que determinou a realização de prova pericial contábil. Diz que não se trata de matéria de alto grau de complexidade e por consequência não há necessidade de produção de prova pericial, porque as provas documentais já são suficientes para formar o convencimento do juízo, se mostrando protelatória a realização de pericia.

Diz que o montante devido poderá ser obtido por mero cálculo aritmético, sendo suficiente simples planilha que compute a diferença entre a correção e juros incidentes no calculo apresentado em comparação com o que dispõe o contrato firmado entre as partes.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reformada a decisão agravada para afastar a produção da prova técnica.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 180969684.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 182641798, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 187844166, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019846-03.2023.8.11.0000– Cáceres.

Agravante:
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicred Sudoeste MT.

Agravado:
Hélio Pereira da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejados por Helio Pereira da Silva, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste, consistente em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia (contrato nº B31131884-1) no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Insurge-se a Cooperativa, ora agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que quando do saneamento do processo, determinou
de oficio
a produção de prova pericial sobre a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia a fim de verificar “
eventual inconsistência/irregularidade, considerando o valor principal, o valor já pago e os juros e encargos sob o montante emprestado aos embargantes e que são cobrados pelo Exequente, bem como aplicar a partir do ajuizamento da ação os índices de atualização dos débitos judiciais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês
)”,

determinando o rateio entre as partes dos honorários do perito.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
saneou o feito e deferiu a produção de prova pericial contábil.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, v
ez que o destinatário da prova é o juiz e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC.

Nesse contexto,
in casu
, havendo a controvérsia sido fixada na estipulação do
quantum debeatur
, onde se pretende aferir a correção de juros e encargos incidentes sob o montante do valor emprestado, não se tratando de meros cálculos aritméticos, como afirma a agravante, mas de conta de correção monetária e juros que envolvem conversão de padrão monetário, indexadores, a determinação de prova pericial
ex officio
pela magistrada, se mostra oportuna, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS PERÍCIAS – DESNECESSIDADE – ART. 370, DO CPC - JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispõe o art. 370 do CPC que caberá ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Lembre-se, ainda, que o juiz é o destinatário das provas e “somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”, assim como anotado por Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (CPC, 39ª edição, pág. 264.).

No mais, o deferimento de tais diligências é ato que se inclui na esfera de valoração do Magistrado que conduz o processo, que poderá deferi-las ou indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, exatamente como ocorreu no caso, vez que a discussão sobre as condições do imóvel é prematura.

Lado outro,
a Magistrada entendeu pela necessidade da produção de prova pericial contábil para melhor elucidar a questão, possibilidade que lhe reserva a legislação
” .
(RAC n.

1023212-21.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 27.07.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024